Tribunal: TJSP
Processo: 2204575-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204575-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante
EVERALDO CECILIO e Paciente GUILHERME MACHADO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
2
Habeas Corpus no 2204575-38.2020.8.26.0000
Comarca de Botucatu 1a Vara Criminal
Paciente: Guilherme Machado Neto
Impetrante: Everaldo Cecilio
Impetrado: MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Botucatu
Voto no 14638
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Everaldo Cecilio, Advogado inscrito na OAB/SP
sob no 299.143, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Guilherme Machado Neto, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, alegando, em síntese, que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem
demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz
que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é
primário, possui um filho de 03 anos de idade, tem residência fixa e ocupação
lícita. Afirma que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal do
Paciente e que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente aplicada a
causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
fixado regime inicial diverso do fechado ou substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Acrescenta que a prisão cautelar deve ser
revogada em razão da pandemia do “COVID-19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente ou impostas medidas cautelares
diversas da prisão, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus
e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 100/102).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 105/107), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 110/115).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu,
datadas de 27.08.2020, que o Paciente foi preso em flagrante, pois,
segundo consta, em cumprimento a mandado de busca e apreensão,
expedido após recentes denúncias apontando o envolvimento do
Paciente com o tráfico de maconha e haxixe no local dos fatos, foi
localizada, dentro da geladeira, uma embalagem plástica contendo cerca
de 44g de maconha a granel, já esfarelada, um pequeno pedaço de
maconha prensada, pesando cerca de 20 g, e 11 porções de haxixe,
individualmente embaladas em papel alumínio; em um armário ao lado
da geladeira, foram encontradas uma balança eletrônica e uma tesoura
com vestígios de, ao que parece, maconha, além de R$ 20,00, em
dinheiro. Embora o Paciente tenha alegado a posse da droga para uso
próprio, foram consideradas a quantidade de drogas apreendida, os
equipamentos relacionados ao tráfico, os antecedentes criminais, bem
como as denúncias realizadas que autorizaram a ação policial. A prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
4
em flagrante foi convertida em prisão preventiva, aguardando-se o
encerramento das investigações (fls. 105/107).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “Observando o contido até
então nos autos, deve mesmo ser decretada a prisão preventiva do autuado
acima mencionado. Trata-se, em tese, de gravíssimo crime de tráfico de drogas.
Não se pode prejulgar quanto ao mérito, mas notam-se presentes os indícios de
autoria da parte do autuado quanto ao crime descrito no auto de prisão em
flagrante.
Iniciativa como a em tese praticada pelo autuado
no caso telado nestes autos é motivada certamente pela falta de retribuição
rápida.
Situações tais, graves, devem ser coibidas com
algum rigor por parte da Justiça, sob pena da impunidade levar ainda mais
descrença na população já cansada de tanta criminalidade.
A ordem pública, já tão abalada com a questão das
drogas e da violência, fica comprometida com a colocação do autuado em
liberdade.
Por fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do
Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11, dispõe
sobre o não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de
drogas.
Patentes os motivos para a prisão preventiva,
observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da
medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a
normal instrução processual e aplicação futura da lei penal.
Assim, crente no papel importantíssimo do
Judiciário na contenção da violência, e no momento atual que determina rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
5
na interpretação das normas em cada caso, em especial visando a sua
verdadeira finalidade, trata- se de uma decisão de consciência, pela
necessidade vislumbrada.
Felizmente o Judiciário vem fazendo a sua parte
com o propósito de manter a ordem. A Segunda Instância vêm prestigiando
decisões como a presente, em casos de delitos não considerados tecnicamente
hediondos, ainda que réu primário.
(...)
Se assim o é com o roubo, quanto mais quando se
trata de delito equiparado aos hediondos.
Por fim, quanto aos pedidos defensivos de fls.
45/55, diante do acima exposto ficam indeferidos, sendo, ainda, que não foram
trazidos aos autos quaisquer documentos que demonstrem que o autuado
esteja inserido no grupo de risco da atual pandemia COVID-19.” (fls. 15/17).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, bem
como a necessidade da decretação da prisão preventiva.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro,
possível produto da venda de outras porções, à apreensão de balança
digital e tesoura, com resquícios de drogas, após cumprimento de
mandado de busca e apreensão expedido em razão do recebimento de
informações de que o Paciente praticava o tráfico de drogas, conforme os
depoimentos prestados na Delegacia (fls. 19 e 20), o boletim de
ocorrência (fls. 23/25), o auto de exibição e apreensão (fls. 26) e o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
6
de constatação preliminar (fls. 41/44), a decretação da prisão preventiva
era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito,
evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em
espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições
pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
(...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan Paciornik,
j. 25/10/2016) grifos nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
7
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
8
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso

Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a impossibilidade da concessão da liberdade
provisória.
Ademais, eventual aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
9
diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
fixação de regime inicial diverso do fechado ou substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de condenação,
depende de mais informações no tocante ao Paciente, devendo essas
questões ser consideradas pelo Magistrado quando da prolação da
sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de
17.03.2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em
relação ao “COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial
da Saúde em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja
realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a
liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação
da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco;
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em
se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
10
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que
a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar
se revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes
autos que o Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
11
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo
a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do
artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Outrossim, no caso dos autos, não cabe o
benefício excepcional previsto no artigo 318, incisos III e VI, do Código
de Processo Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo
legal, o Magistrado “poderá” substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do
filho de até 12 anos de idade incompletos ou imprescindível aos
cuidados especiais de pessoa menor de 06 anos de idade ou com
deficiência, não constituindo, portanto, direito subjetivo do Paciente.
No presente caso, as circunstâncias concretas
em que supostamente praticado o delito demonstram a insuficiência da
prisão domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal
e a instrução criminal, dada a dificuldade de fiscalização do seu efetivo
cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
12
estreme de dúvidas, que o Paciente seja o único responsável pelos
cuidados de seu filho e que ele necessite de seus cuidados ininterruptos e
se encontra desamparado ou em situação de risco em razão da sua
prisão.
Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza
Nucci que “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz - e não direito subjetivo
do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao
capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade. Se o sujeito, cuja preventiva é
decretada, preenche alguma das hipóteses do art. 318 do CPP, havendo
oportunidade, merecimento e conveniência, o juiz pode inseri-lo em prisão
domiciliar. Não haverá sentido, por exemplo, em ser o magistrado obrigado a
colocar em domicílio o perigoso chefe de uma organização criminosa somente
porque completou 80 anos” (in Código de Processo Penal Comentado, 15a ed., Ed.
Forense, p. 778).
Nesse sentido já decidiu o STJ: “A despeito da
benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções
internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar o HC
n. 291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318
do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da
doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão
preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas
em lei.
Semelhante interpretação acabaria por gerar uma
vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a
única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa
necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda
pessoa grávida ou com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer
sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida
extrema” (HC 351.886/ RS- SEXTA TURMA- Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
15/12/2016).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204575-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14638
13
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte
de Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, anoto que há indícios da prática
delitiva pelo Paciente, sendo certo que a alegação de que a droga
apreendida se destinava ao seu consumo pessoal implica análise
profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator